Tribunal: TJSP
Processo: 1035572-74.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Ação mandamental. Alegação do autor de que não recebeu as notificações da instauração do procedimento tendente à imposição da penalidade de cassação do direito de dirigir.
1. Desnecessidade de comprovação da efetiva entrega das notificações ao proprietário do veículo. Documentos nos autos que sugerem a expedição de notificações ao autor. Presunção de legalidade e

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Ação mandamental. Alegação do autor de que não recebeu as notificações da instauração do procedimento tendente à imposição da penalidade de cassação do direito de dirigir.
1. Desnecessidade de comprovação da efetiva entrega das notificações ao proprietário do veículo. Documentos nos autos que sugerem a expedição de notificações ao autor. Presunção de legalidade e veracidade que milita sobre a atuação administrativa não afastada pelo autor.
2. Fato incontroverso de que o impetrante não manteve atualizado junto ao órgão de trânsito a alteração de seu endereço, tanto que o endereço constante do cadastro diverge daquele declarado na peça inicial.

Incidência do § 1o do art. 282 do CTB, que preconiza a validade, para todos os efeitos, da notificação devolvida por desatualização de endereço.
3. Não comprovação do direito líquido e certo invocado nos autos. Inexistência de abusividade ou ilegalidade a ser repelida. Confirmação da r. sentença denegatória da segurança.

4. Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000191963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035572-74.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BERTRANDE GONATARD, é apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente) e MOREIRA DE CARVALHO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035572-74.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
2
VOTO No 26113
APELAÇÃO CÍVEL No 1035572-74.2019.8.26.0053
COMARCA
: SÃO PAULO
APELANTE
: BERTRANDE GONATARD
APELADO
: DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO DETRAN/SP
MMa. Juíza de 1a Instância: Maricy Maraldi
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Ação mandamental. Alegação
do autor de que não recebeu as notificações da instauração do
procedimento tendente à imposição da penalidade de cassação do direito
de dirigir.
1. Desnecessidade de comprovação da efetiva entrega das notificações
ao proprietário do veículo. Documentos nos autos que sugerem a
expedição de notificações ao autor. Presunção de legalidade e veracidade
que milita sobre a atuação administrativa não afastada pelo autor.
2. Fato incontroverso de que o impetrante não manteve atualizado junto
ao órgão de trânsito a alteração de seu endereço, tanto que o endereço
constante do cadastro diverge daquele declarado na peça inicial.
Incidência do § 1o do art. 282 do CTB, que preconiza a validade, para
todos os efeitos, da notificação devolvida por desatualização de endereço.
3. Não comprovação do direito líquido e certo invocado nos autos.
Inexistência de abusividade ou ilegalidade a ser repelida. Confirmação da
r. sentença denegatória da segurança.
4. Apelação não provida.
I. RELATÓRIO.
Cuida-se de apelação interposta por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035572-74.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
3
BERTRANDE GONATARD verberando a r. sentença de fls.
66/69, que julgou improcedente a ação mandamental
impetrada contra ato coator reputado ao DIRETOR GERAL DO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN/SP, denegando
a segurança pleiteada para cancelar o procedimento
administrativo de cassação do direito de dirigir do
impetrante. Inconformado, apela o autor (fls. 72/78),
reiterando, em linhas gerais, os argumentos da peça
exordial no sentido de que não foi regularmente
notificado do procedimento administrativo contra o qual
se volta, pelo que abusiva e arbitrária a imposição da
penalidade. Aduz que não foi o real condutor infrator,
sendo que no horário e dia do cometimento da infração,
acompanhava paciente internado em hospital. Pretende,
assim, com o provimento do recurso, a concessão da
segurança de modo a anular a penalidade aplicada.
Recurso tempestivo e preparado, com
contrarrazões apresentadas a fls. 84/87. Cumpre consignar
que a autoridade impetrada prestou informações a fls.
39/61. É o relatório.

II. DO FUNDAMENTO E VOTO.
1.
O recurso não comporta provimento,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035572-74.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
4
devendo ser mantida a r. sentença recorrida por seus
próprios fundamentos.
2.
O impetrante, BERTRANDE GONATARD,
impetrou mandado de segurança contra ato coator reputado
ao DIRETOR GERAL DO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO
DETRAN/SP, sustentando que indevida a cassação de seu
direito de dirigir, eis que à míngua de notificação da
instauração do processo, em ofensa às garantias do
contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal. Ademais, não foi o verdadeiro condutor infrator no
que concerne à infração que deu início ao procedimento,
eis que na hora e data da infração, acompanhava paciente
internado
em
hospital.
Evidenciada,
portanto,
a
abusividade na aplicação da penalidade, pelo que faz jus
à concessão a segurança para anulá-la, com preservação do
seu direito de dirigir. A r. sentença, por sua vez,
entendeu pela improcedência das alegações iniciais, com o
quê não se conforma o autor-apelante. Nada a alterar,
contudo, na r. sentença 'a quo'.

3.
O Código de Trânsito Brasileiro é
expresso ao dizer, nos artigos 281 e 282, que basta a
expedição das notificações para fins de cientificação do
proprietário, não se fazendo necessária a efetiva
comprovação de entrega das comunicações. Note:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035572-74.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
5
'Art. 281. A autoridade de trânsito, na esfera da competência
estabelecida neste Código e dentro de sua circunscrição,
julgará a consistência do auto de infração e aplicará a
penalidade cabível.
Parágrafo único. O auto de infração será arquivado e seu
registro julgado insubsistente:
I - se considerado inconsistente ou irregular;
II - se, no prazo máximo de trinta dias, não for expedida a
notificação da autuação.
Art. 282. Aplicada a penalidade, será expedida notificação ao
proprietário do veículo ou ao infrator, por remessa postal ou
por qualquer outro meio tecnológico hábil, que assegure a
ciência da imposição da penalidade.
§ 1o A notificação devolvida por desatualização do endereço do
proprietário do veículo será considerada válida para todos os
efeitos.
§ 2o A notificação a pessoal de missões diplomáticas, de
repartições consulares de carreira e de representações de
organismos internacionais e de seus integrantes será remetida
ao Ministério das Relações Exteriores para as providências
cabíveis e cobrança dos valores, no caso de multa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035572-74.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
6
§ 3o Sempre que a penalidade de multa for imposta a condutor,
à exceção daquela de que trata o § 1o do art. 259, a
notificação será encaminhada ao proprietário do veículo,
responsável pelo seu pagamento.
§ 4o Da notificação deverá constar a data do término do prazo
para apresentação de recurso pelo responsável pela infração,
que não será inferior a trinta dias contados da data da
notificação da penalidade. (Incluído pela Lei no 9.602, de
1998)
§ 5o No caso de penalidade de multa, a data estabelecida no
parágrafo anterior será a data para o recolhimento de seu
valor. (Incluído pela Lei no 9.602, de 1998)” (grifos nossos)
4.
Referida norma exprime em si todo o
procedimento de notificação das penalidades, incluída no
regramento a notificação das autuações. Não há no Código
qualquer outra norma que exija a comprovação da entrega,
ao passo que o artigo 282 em comento diz com precisão que
aplicada a penalidade, entenda-se também, lavrado o auto
de infração ou iniciado procedimento administrativo,
deverá ser expedida notificação ao proprietário do
veículo ou ao infrator, sendo que, no caso de devolução
por desatualização do endereço, será a notificação
considerada válida para todos os efeitos. Assim já se
pronunciou o d. Desembargador Décio Notarangeli:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035572-74.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
7
“A exigência de recebimento da notificação pelo autuado não
tem respaldo na lei e constitui injustificado protecionismo
que desconsidera a realidade social não podendo servir de
refúgio para abrigo de infratores. A experiência comum revela
que todos recebem as notificações das autuações nos seus
endereços. Só não as recebe aquele com endereço desatualizado
nos serviços de trânsito, o que não o exime do pagamento (art.
282, § 1o, CTB)”
5.
No caso em apreço, os documentos de
fls. 47 e ss. comprovam a expedição de notificações ao
autor, no endereço Barão de Capanema, no 74, apto
131, Bairro Cerqueira César, São Paulo/SP. Não se olvida
que o impetrante assinalou na peça inicial e procuração
advocatícia o endereço Barão de Capanema, no 112, apto
132, Bairro Cerqueira César, São Paulo/SP, mas pese a
divergência da numeração, ainda que ambos endereços se
localizem no mesmo logradouro, em nenhum momento
demonstrou o equívoco administrativo, eis que não trouxe
aos autos prova de comunicação da alteração do endereço
junto ao órgão de trânsito. E apenas conjecturando,
também não alegou nunca ter residido naquele endereço de
número 74, apto 131.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035572-74.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
8
6.
Ora, é certo que milita sobre a
atuação administrativa presunção de legalidade e
veracidade; e o autor não alega, tampouco demonstra, que
nunca tenha residido no endereço cadastrado junto ao
DETRAN, ou que tendo se mudado, comunicou a alteração do
endereço. Permitido o raciocínio, assim, de que não
manteve atualizado junto ao órgão de trânsito a alteração
de seu endereço, fazendo incidir a norma transcrita do §
1o do art. 282 do CTB, que preconiza a validade, para
todos os efeitos, da notificação devolvida por
desatualização de endereço.
7.
O
autor
sequer
contra-ataca
especificamente tal argumento, o principal fundamento
utilizado pela r. sentença denegatória da segurança, o
que poderia até mesmo levar ao não conhecimento da
presente apelação. Mas superado tal ponto, é certo que em
análise de mérito, a alegação de falta de notificação não
se sustenta, à luz do acima esposado; e diante de tal
premissa, a alegação de que não foi o real infrator,
porque estaria em outra localidade na data e hora da
infração, não tem o condão de produzir qualquer efeito,
eis que a não indicação do condutor infrator, no prazo
correto, por devolução de notificação por desatualização
de endereço é resultado de sua própria negligência em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035572-74.2019.8.26.0053 -Voto no - São Paulo
9
manter atualizado seu cadastro perante órgão de trânsito.
8.
Ante o exposto, por meu voto, nego
provimento ao recurso, mantida incólume a r. sentença
hostilizada.
OSWALDO LUIZ PALU
Relator